Tribunal: TJDFT
Processo: 0741687-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de registros civis pelo sistema crc-jud. Desnecessidade de intervenção judicial. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema CRC-Jud para obtenção de certidão de óbito do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar pesquisa de registros civis pelo sistema CRC-Jud para obtenção de certidão de óbito do executado.
III. Razões de decidir
3. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída pelo Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir dados relativos a nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional.
4. A pesquisa ao sistema CRC-JUD pode ser realizada pela própria parte credora, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento n.o 46/15 do CNJ.
5. Ao reunir e disponibilizar eletronicamente dados de todo o país, a CRC-Jud elimina a necessidade dos deslocamentos e das consultas cartorárias em locais diversos, fundamento da pretensão do agravante.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717998-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/7/2025.